Tribunal: STF
Processo: RE 1577145
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Universidade Federal da Bahia, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS RESULTANTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA NO PERÍODO DE 08.04.1998 A 04.09.2001. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APLICADO EM JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM JULGAMENTO REALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF. AÇÃO RESCISÓRIA DESPROVIDA. ACÓRDÃO RESCINDENDO CONFIRMADO. 1. Cuida-se de Ação Rescisória proposta pela Universidade Federal da Bahia, com pedido de tutela antecipada, objetivando a rescisão de acórdão proferido, em recurso de apelação, por este Tribunal, no qual foi negado provimento à apelação do ente público e concedido parcial provimento à remessa oficial (fl. 79 ID 53377147), no que se refere à incorporação de parcelas de quintos, adquiridas pelo exercício de função comissionada, por Maria Clara Barretto de Freitas Melro Braghiroli, no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/98 (8.4.1998) e a publicação do art. 3º, da MP 2.225-45/2001 (4.9.2001) que acrescentou o art. 62-A à Lei 8.112/90. 2. A pretensão rescisória está fundada no argumento de literal violação a texto de lei (CPC/73, art. 485, V, e CPC em vigência art. 966, V), aduzindo-se, entre outros dispositivos, violação das seguintes disposições constitucionais: art. 2º; art. 5º, incisos II e XXXVI; art. 37, “caput” e inciso X; 40, § 8º; art. 61, § 1º, inciso II, a; e art. 169, § 1º. 3. Em essência, argumenta-se: “no mérito, em sede de juízo rescindente, seja deferido o pedido de rescisão do v. acórdão proferido nos autos n.º 2006.33.00.014379-4, Processo n° 2006.33.00.014379-4 (ação originária), diante da violação literal a dispositivos de lei, sendo declarada a improcedência do pedido de incorporação da vantagem dos quintos/décimos de 08/04/1998 até a 05/09/2001, nos termos da Medida Provisória nº 2.225- 45/2001, de 04/09/2001, observada a orientação jurisprudencial exarada pelo Supremo Tribunal Federal.” 4. O acórdão que se objetiva rescindir transitou em julgado em 03/02/2015 e a ação rescisória em exame foi proposta em 02/02/2017. 5. Incorporação dos quintos/décimos - Atualização do entendimento adotado, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal: Sobre a questão (Tema STF/395 - Incorporação de quintos decorrentes de funções comissionadas e/ou gratificadas), em julgamento colegiado, em 18/12/2019, em segundos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 638.115 (ED-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 07-05-2020 PUBLIC 08-05-2020), o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses que indicou, entendeu pela inexistência da extinção do direito à percepção e pagamento de quintos no período entre 09.04.1998 e 04.09.2001, modulando os efeitos do quanto decidiu no acórdão embargado nos seguintes termos: (a) reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado; (b) no que se refere ao pagamento de quintos resultantes de decisão administrativa, assegurar àqueles que continuam recebendo essa verba tenham o pagamento mantido até que ocorra sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros; e, (c) no que se refere ao pagamento de quintos fundado em decisão judicial sem trânsito em julgado, assegurar que o pagamento dessa verba seja mantido até que ocorra sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros. 6. Incorporação dos quintos/décimos – Atualização da jurisprudência do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça – Revisão do Tema Repetitivo 503: Em julgamento realizado em 10/02/2021, em razão de julgamento do Supremo Tribunal Federal em regime de Repercussão Geral (RE 638.115), o Superior Tribunal de Justiça readequou a tese fixada no Tema Repetitivo 503/STJ (Discussão acerca da possibilidade de incorporação pelos servidores públicos federais de parcelas de quintos decorrentes do exercício de função comissionada no período de 08/04/1998 a 04/09/2001), assim decidindo: “2. Nos autos do RE n. 638.115/CE, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da repercussão geral. Na oportunidade, entendeu não ser possível a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001. 3. O STF, contudo, modulou os efeitos do julgamento no RE n. 638.115/CE Portanto, em juízo de retratação e com base na orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada em repercussão geral, são fixadas as seguintes teses em sede de recurso especial repetitivo: a) Servidores públicos federais civis não possuem direito às incorporações de quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001; b) Porém, os servidores públicos que recebem quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001, seja por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado, possuem direito subjetivo de continuar recebendo os quintos/décimos até o momento de sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores; c) Nas hipóteses em que a incorporação aos quintos/décimos estiver substanciada em coisa julgada material, não é possível a descontinuidade dos pagamentos de imediato.”. De tal modo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aplicado à questão de incorporação de quintos pelos servidores públicos federais alinhou-se à mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 7. Situação objeto dos autos: O acórdão rescindendo, transitado em julgado em 03/02/2015, reconheceu ao autor direito à incorporação da vantagem dos quintos/décimos de 08/04/1998 até a 05/09/2001, nos termos da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, de 04/09/2001 (ID 53377147, fl. 79). Está, portanto, em sintonia com o atual entendimento que o Supremo Tribunal Federal, em julgado com repercussão geral, aplica à questão, não merecendo acolhida, em decorrência, o pleito rescisório apresentado pela União. Note-se, ademais, que em razão das readequações empreendidas na jurisprudência sobre a interpretação da matéria, aplica-se ao caso o teor constante da Súmula 343/STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”. 8. Ação rescisória proposta pela Universidade Federal da Bahia improcedente; parte sucumbente condenada em honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. (Ação Rescisória nº 0004736-03.2017.4.01.0000, Primeira Seção, Juiz Federal Rodrigo de Godoy Mendes, j. 07.10.2021)

Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 5º, II e XXXVI, 37, caput e X, 97, 102, § 2º, 61, § 1º, II, “a”, e 169, § 1º, da Constituição Federal, bem como contrariedade aos Temas 395 e 136 da Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento. 
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) que, em juízo de Ação Rescisória (AR), julgou improcedente o pedido da Autarquia, sob o fundamento da aplicação da Súmula 343/STF.
A preliminar de mérito firmada pelo acórdão recorrido, ao aplicar a Súmula 343/STF, merece ser integralmente reformada. A jurisprudência  desta Suprema Corte consolidou o entendimento de que a referida Súmula não se aplica quando a pretensão rescisória se fundamenta em violação literal à Constituição Federal. Veja-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. REAJUSTES SALARIAIS DECORRENTES DE PLANOS ECONÔMICOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SÚMULA 343/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.10.2001. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Consolidada jurisprudência desta Corte no sentido da inaplicabilidade da Súmula 343/STF quando a matéria versada nos autos for de cunho constitucional, mesmo que a decisão objeto da rescisória tenha sido fundamentada em interpretação controvertida ou anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 567765 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 06-05-2013)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Ação rescisória. 4. Inaplicabilidade da Súmula 343 desta Corte. Matéria constitucional. Inexistência de divergência na jurisprudência do STF. Inaplicabilidade do tema 136 da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1032704 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 05-09-2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343. 2. Inaplicabilidade da Súmula 343 em matéria constitucional, sob pena de infringência à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional. Precedente do Plenário. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 555806 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 18-04-2008)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FGTS. AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 343/STF. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Súmula 343/STF não é de ser aplicada nos casos em que a ação rescisória versar ofensa a normas constitucionais. 2. Agravo regimental desprovido.” (AI 586205 AgR-AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 14-11-2011)

No caso em tela, o debate sobre a incorporação de quintos no período entre 08/04/1998 e 04/09/2001 não se restringe à interpretação de lei ordinária, mas remete à ofensa direta ao Princípio da Legalidade (Art. 37, caput, da CF) e à ausência de norma legal autorizadora, conforme reconhecido no Tema 395 da Repercussão Geral (RE 638.115/CE), no qual fixou-se tese no sentido de que “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”. Eis a ementa:

“Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.” (RE 638115, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 03-08-2015)

O acórdão rescindendo, transitado em julgado em 03/02/2015, reconheceu um direito com base em interpretação que, posteriormente, foi declarada inconstitucional pelo STF em sede de controle difuso com efeitos vinculantes.
Neste contexto, a interpretação da Súmula 343/STF deve ceder ao primado da Constituição e ao princípio da legalidade. Não se pode admitir a perpetuação de uma coisa julgada que veicula uma decisão inconstitucional, sob pena de violar a força normativa da Constituição e comprometer a uniformidade do direito no país.
Tal entendimento encontra amparo, inclusive, na opção legislativa do Código de Processo Civil de 2015. Os artigos 525, §§ 12 e 15, e 535, §§ 5º e 8º, do CPC/15, ao disporem sobre a inexigibilidade do título executivo e o cabimento da Ação Rescisória, respectivamente, tornam expresso o regime de superação da Súmula 343 em matéria constitucional.
Conforme o Art. 535, § 8º, do CPC:

“Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”

Embora a Ação Rescisória da UFBA tenha sido proposta com base no art. 966, V, do CPC (violação literal de lei) e no prazo geral de dois anos, a norma do art. 535, § 8º, do CPC, confirma a intenção do legislador de privilegiar a autoridade da decisão constitucional vinculante do STF, permitindo o desfazimento da coisa julgada inconstitucional, mesmo que superveniente.
Portanto, o acórdão do TRF-1, ao aplicar a Súmula 343/STF, ignorou o regime constitucional-processual vigente e o entendimento vinculante do Tema 395, impondo-se a reforma.
Por fim,  em observância à própria decisão do STF no RE 638.115, a procedência da Ação Rescisória e a improcedência do pedido inicial não autorizam a devolução dos valores pela servidora antes da desconstituição do título judicial. A modulação de efeitos se impõe para resguardar a boa-fé e o caráter alimentar das verbas recebidas. O pagamento deve ser cessado a partir do trânsito em julgado desta decisão, mantendo-se a irrepetibilidade das parcelas pretéritas, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da proteção da subsistência. Nesse sentido:

“Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Atuação dentro dos limites constitucionalmente fixados. Decisão que considerou ilegal o recebimento da verba referente ao “abono variável”, a qual está em consonância com a jurisprudência doeste Supremo Tribunal Federal. Parcela concedida por força de processo administrativo fundado na legislação estadual, sem qualquer ingerência da impetrante. Natureza alimentar da verba. Impossibilidade de devolução dos valores. Precedentes. Concessão parcial da ordem apenas para ressalvar os valores recebidos de boa-fé pela impetrante. 1. O Conselho Nacional de Justiça, ao considerar irregular o pagamento do “abono variável”, atuou dentro das competências que lhe são constitucionalmente conferidas pelo art. 103-B, § 4º. 2. O pagamento do “abono variável” foi considerado ilegal pelo CNJ, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento da norma legal estadual que estendeu a concessão da referida verba aos servidores do TJ/RJ ocupantes de cargos comissionados específicos. Ademais, indicou que a Constituição Federal não permite a extensão aos servidores de verba concedida especificamente aos magistrados federais. Essa Decisão que se coaduna com a jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A parcela foi concedida à impetrante por força de processos administrativos que tramitaram no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, os quais se fundamentaram-se, por sua vez, na legislação estadual acerca do tema. 4. Não havendo nenhuma ingerência da servidora no repasse das verbas realizado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, sendo clara a natureza alimentar da parcela, não há falar em devolução dos valores ao erário. Precedentes. 5. Ordem parcialmente concedida, apenas para ressalvar os valores recebidos de boa-fé pela impetrante.” (MS 33348, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24-05-2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º, PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES, EX-VICE-GOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. OMISSÃO. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE SE MODULAR DOS EFEITOS DA DECISÃO, PARA AFASTAR O DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1. A pensão vitalícia paga aos ex-governadores, vice governadores ou substitutos constitucionais, quando suprimida reclama a modulação quanto ao dever de ressarcimento, à luz da boa fé e da segurança jurídica. 2. O acórdão embargado deu interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1º, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, para declarar que o trecho “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal” não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos constitucionais, ante o entendimento de que o princípio do direito adquirido não pode ser invocado para albergar situações ofensivas à Constituição, como, na hipótese, aos princípios federativo, republicano, da impessoalidade, da moralidade e da igualdade. 3. O direito adquirido não configura fundamento idôneo para a preservação do recebimento da referida pensão vitalícia, máxime quando baseada em previsão inconstitucional. 4. O direito adquirido à percepção de benefício distingue-se do direito à preservação patrimonial de montante já percebido, assegurado, nos termos do artigo 27 da Lei 9.868/1999, por força da segurança jurídica. 5. In casu, o caráter alimentar da vantagem remuneratória percebida de boa-fé, dada a ressalva contida na parte final do Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, com suposto fundamento constitucional, afasta o dever de ressarcimento das verbas recebidas a título de pensão mensal e vitalícia. Precedentes: ADI 4884 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Dje 08/10/2018; e ADI 3791, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje 27/08/2010. 6. Embargos de declaração providos, assentando a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos, a título de pensão vitalícia aos ex-Governadores, ex- Vice-Governadores e substitutos constitucionais do Estado do Mato Grosso, até a data da publicação do acórdão embargado.” (ADI 4601 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 23-04-2019)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedentes os pedidos iniciais, afastado o dever de ressarcimento dos valores recebidos até o trânsito em julgado desta decisão. Invertidos os ônus da sucumbência.
Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente